Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710181-97.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI AGRAVADO: ALINNE DE SOUZA MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Alega que está acometido de problemas emocionais e que o STJ admite, nesses casos, a flexibilização de requisitos formais por considerar o erro como escusável. Defende, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, requerendo o reconhecimento da justa causa para prática intempestiva ou irregular de atos processuais, em razão de sua vulnerabilidade psíquica. Ademais, discorre acerca da aplicabilidade de princípios constitucionais e assevera a necessidade de realização de investigação técnica para apuração de alegada falha no sistema PJE. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim, não conheço do recurso de id. 65811176. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026